Tribunal: TJMT
Processo: 1028680-66.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028680-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOTA TERRAPLANAGENS LTDA - CNPJ: 28.668.471/0001-91 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
ERRO MATERIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES.
ACOLHI
DOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
, por unanimidade,
o recurso de apelação
c
ível
, confirmando a apreensão de maquinário utilizado
em prátic
a
de
desmatamento de vegetação nativa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar

se houve
erro material
no r. acórdão quanto
a tipificação da infração ambiental; (
ii
) esclarecer
se houve
omissão e contradição quanto
ao cerceamento d
e
defesa alegado e ao direito de
designação de fiel depositário.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecido o
erro material
apenas para retificar
a tipificação
da infração
para
“
desmate florestal de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente
”.

4.
Acórdão ausente

de obscuridade
s
ou incoerência
s
, visto que não contém vícios de motivação
,

fundamenta
da
a legalidade

d
a apreensão
do maquinário em legislação expressa e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
, em parte,
sem efeitos infringentes, apenas para retificar o erro material apontado
.

Tese de julgamento: “1.
Os documentos pertencentes (e ausentes) ao mandado de segurança não foram capazes de desconstituir o ato administrativo impugnado, desprovido de vício de nulidade ou desproporcionalidade, seja por eventual inadequação da via eleita pelo demandante no presente ponto, seja pela ausência de prova objetiva nesse sentido
”.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 494 e 1.022; Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 101, 102, 105 e 106; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Mota Terraplanagens LTDA
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível,

nos seguintes termos:

“[...]
Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública, especialmente pelo fato de que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática de infrações ambientais (desmatamento de vegetação nativa), não merece reforma a sentença que denegou a segurança pretendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida, e, em sede de reexame necessário, RATIFICO-A.

É como voto
”.

Em suas razões recursais,
a
Embargante
sustenta erro material na tipificação da infração ambiental cometida, que, ao texto do a
córdão embargado, relaciona a apreensão do bem à prática de pesca em período proibitivo.

Relata

que
“
o r. acórdão se encontra omisso e contraditório, quanto ao cerceamento de defesa e provas, e ainda, quanto a configuração de abuso de poder de autoridade do ente Embargado, por apreender bem móvel (maquinário) sem a devida instauração de auto de infração, e sem qualquer prova contundente de que o maquinário estaria sendo usado para prática de ilício ou infração administrativa
”.

Fundamenta a contradição na aplicabilidade dos Decretos elencados, dado que
“
a decisão foi baseada um simples auto de inspeção

(ID
.
124949252) que sequer consta qualquer tipo de provas de que o maquinário de propriedade da Embargante foi realmente utilizado para a prática de desmate ou qualquer infração ambiental para que justificasse a manutenção da sua apreensão
”.

Alega que o julgado infringe o Decreto nº 6.514/08 (artigos 105 e 106), que estabelece que excepcionalmente o fiel depositário é nomeado
quando a
Administração Pública não possui meios para manter o bem que foi apreendido,

“
pois além da Apelante ser terceira de boa-fé,
o
Estado não possui condições de permanecer com máquina
(
a quem a S
EMA
confiou tal condição
)
, a qual a Impetrante recebeu em informações
”
.

Com essas considerações, aqui
abreviadas
, requer que sejam sanados os vícios do r. acórdão e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que o
bem
apreendido seja restituído
à
Embargante
, e que seja provido o recurso de apelação interposto
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 248702172), pugnando
pelo não acolhimento dos

embargos declaratórios.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme
relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos pelo A
pelante
, c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível.

Trata-se, em origem, de mandado de segurança impetrado por
Mota Terraplanagens LTDA
em face de ato atribuído ao Coordenador de Fiscalização de Pesca e Fauna da SEMA-MT,

objetivando a restituição do bem apreendido –
maquinário Pá Carregadeira de Pneus Case, W20E, ano 1994.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem. Passo à análise dos tópicos elencados
.

DO ERRO MATERIAL

No caso
sob apreciação
,
a

par
te sustenta erro material na tipificação da infração ambiental cometida, que, ao texto do acórdão embargado, relaciona a apreensão do bem à prática de pesca em período proibitivo.

De fato, assiste razão
à Embargante.
Tratando-se de tipificação dissociada aos autos, e
ntendo por

configurado o erro material do
parágraf
o indicado, pelo que se impõe a sua retificação
, para
que assim
passe a constar:

“Dessa forma, o maquinário foi apreendido em razão
de ser empregado como meio material na prática de infração ambiental, consistente no
desmate florestal de vegetação nativa, sem autorização do órgão compe
tente
,
vide Termo de Apreensão n. 1529000823
(Id. 203589341)
, datado de 11.07.2023, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 1529000723
(Id. 203589340)
”.

DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

Fundamenta a Embargante a contradição na aplicabilidade dos Decretos elencados, dado que “a decisão foi baseada um simples auto de inspeção (ID. 124949252) que sequer consta qualquer tipo de provas de que o maquinário de propriedade da Embargante foi realmente utilizado para a prática de desmate ou qualquer infração ambiental para que justificasse a manutenção da sua apreensão”.

Alega que o julgado infringe o Decreto nº 6.514/08 (artigos 105 e 106), que estabelece que excepcionalmente o fiel depositário é nomeado quando a Administração Pública não possui meios para manter o bem que foi apreendido, “pois além da Apelante ser terceira de boa-fé, além do Estado não possuir condições de permanecer com máquina (a quem a Sema confiou tal condição) não possui o condão de permanecer com a máquina, a qual a Impetrante recebeu em informações”.

A

despeito
dos arrazoados, não se vislumbra obscuridade, omissão,
ou contradições a serem supridas
n
o acórdão
hostilizad
o
.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Ademais,
a

omissão

que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado,
pautando-se na rediscussão do mérito
, diante do seu inconformismo com
o vot
o p
rolatado.

Conforme já
relatado
,
extrai-se da narrativa dos fatos que o órgão ambiental apreendeu o maquinário durante fiscalização promovida pela equipe da SEMA/MT, em 11.07.2023, em região de Zona Rural do Município de Cuiabá, quando
“em conjunto com a guarnição da polícia militar de Mato Grosso, em atendimento a alerta de desmatamento (
Hotspot
) de imagens de alta resolução, deslocou-se à região do Município de Acorizal, em uma propriedade, sendo flagrado desmatamento florestal de vegetação nativa. No local foram encontrados 04 (quatro) trabalhadores diaristas sendo um (01) operador de máquina (pá carregadeira) e 3 (três) motos serristas em flagrante”.

Não se
incube,
pois, de
eventual
desproporcionalidade a medida de apreensão do bem, eis qu
e ação dos agentes de fiscalização
e
a
posterior
decisão exarada pela SEMA-MT estão

centradas

no
que dispõe
Decreto Federal nº 6.514/2008
(art. 101, 102), no Código Estadual do Meio Ambiente (art.
102, 110, 114),
e
na Lei n. 9.605/1998
(Lei de Crimes Ambientais –
arts
. 25 e 72, IV), bem c
omo em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1.036;
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5;
etc
)
.

Ou seja, os documentos
pertencentes (e ausentes) a
o mandado de segurança não foram capazes de desconstituir
o ato administrativo
impugnad
o
, desprovid
o
de vício de nulidade ou desproporcionalidade
, seja por eventual inadequação da via eleita pelo demandante, seja pela ausência de prova objetiva nesse sentido.

Reforça-se que eventuais nulidades acerca do Termo de Apreensão n. 0202000322 podem ser objeto de ação própria,
visto que demandam dilação probatória, não comportada ao presente rito processual eleito, pelo que considero que as alegações do Impetrante não foram devidamente comprovadas ao passo de ensejar a concessão da segurança pretendida.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais,
desde que haja prova robusta e cabal
, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição,
o que não se verifica no caso concreto
.

Ao mesmo norte se encontra a deliberação quant
o a
condição de terceiro de boa-fé do Impetrante
, que não se vislumbra em sede de direito líquido e certo do qual pende a via processual eleita.
“Na hipótese, a condição de terceiro de boa-fé da impetrante, condição para que seja nomeada depositária dos bens, é matéria que demanda dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança” (Id. 203590663).

Tampouco prospera, pelos mesmos motivos, a alegação de que “o Estado não possui condições de permanecer com máquina (a quem a S
EMA
confiou tal condição) a qual a Impetrante recebeu em informações”
-
tanto
pela ausência de prova objetiva nesse sentido,
quanto
pela controv
érsia de fatos
, o que prejudica diretamente a condição da ação
elegida
(d
ireito líquido e certo).

Reitero, por oportuno, que
o Tema 1
036 do STJ

fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe
do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental. 2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019). 4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita". 5.
Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental"
,
por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
". 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". 8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,

DJ
e
de 16/3/2021.).

Assim
,
no presente ponto,

vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado
, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
.

A exigência de

prequestionamento

para utilização dos
r
ecursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o

decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Diante de todo o exposto
,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração opostos,
sem efeitos infringentes,
apenas para retificar o erro material apontado
,

para que
n
o referido parágrafo passe a constar
a seguinte redação
:
“Dessa forma, o maquinário foi apreendido em razão de ser empregado como meio material na prática de infração ambiental, consistente no desmate florestal de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, vide Termo de Apreensão n. 1529000823 (Id. 203589341), datado de 11.07.2023, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 1529000723 (Id. 203589340)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024